Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS DE PROTEÇÃO, PELO FORNECEDOR, DO INTERESSE ECONÔMICO DO CONSUMIDOR. DANO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar se: a) houve o descumprimento, pela apelante, de cláusula inserida no negócio jurídico celebrado com o recorrido; b) há nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta da apelante; e c) deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelado.
2. A relação jurídica negocial existente entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor.
3. É incontroverso que a sociedade empresária apelante celebrou negócio jurídico, com o recorrido, consubstanciado na prestação de serviço para renegociação do valor das parcelas mensais referentes ao negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária celebrado entre o apelado e a sociedade anônima Banco Pan S/A para aquisição do veículo automotor.
4. O apelado foi surpreendido com a apreensão do seu veículo mesmo após efetuar regulamente o pagamento das parcelas renegociadas no valor determinado pela apelante.
5. A sociedade empresária apelante afirma que os seus serviços se destinam aos consumidores que já estejam inadimplentes e que se encontrem impossibilitados de efetuar o pagamento das parcelas restantes no montante inicialmente estabelecido pela instituição credora. 5.1. A despeito de estar ciente de que o apelado não tinha parcelas em atraso, a sociedade empresária apelante celebrou o presente negócio, sabidamente prejudicial ao apelado, por não proteger os interesses econômicos do consumidor. 5.2. A partir da data de celebração do aludido negócio, o recorrido foi orientado a efetuar pagamentos diretamente à apelante e não mais à instituição financeira credora, acreditando que a apelante se responsabilizaria pelo pagamento à credora. 5.3. A ausência de pagamento do valor correspondente à obrigação assumida com o banco credor ocasionou o proferimento de decisão judicial que autorizou a busca e apreensão do veículo em questão.
6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. 6.1. Na hipótese é evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao demandante e a conduta negligente atribuída à apelante, que não garantiu a proteção aos interesses econômicos do consumidor e nem mesmo comprovou que prestou as informações, de modo claro, ao consumidor a respeito dos riscos do aludido negócio de acordo com o que determina a regra prevista no art. 6o, inc. III, do CPC.
7. A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
8. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 8.1. Verifica-se que o apelado não recebe renda mensal em valor superior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Logo, está comprovada a alegada situação de hipossuficiência econômica.
9. Recurso conhecido e desprovido.